Tribunal: TJDFT
Processo: 0723634-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA E PARTICIPAÇÃO NO GRUPO DE ACOLHIMENTO. INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO.
1. Com o trânsito em julgado, a prescrição regula-se pela pena aplicada e verifica-se a partir dos prazos fixados no art. 109 do Código Penal, podendo a fluência do prazo ser interrompida caso ocorra, por exemplo, o início ou continuação do cumprimento da pena (CP art. 117, inciso V).
2. Configura o início de execução da reprimenda a participação no Grupo da VEPEMA para apresentação das condições impostas para o cumprimento da pena restritiva de direitos, com menção expressa ao tempo contabilizado como pena cumprida.
3. Recurso de agravo conhecido e não provido.